Tribunal: TJES
Processo: 5007255-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007255-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DISPENSABILIDADE DO ESGOTAMENTO DE OUTRAS FORMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra Decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos de Ação de Execução Fiscal movida em face de Dacasa Financeira S/A, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens da Executada. O Município alega que já foram realizadas diligências infrutíferas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e sustenta a possibilidade de utilização do INFOJUD independentemente do esgotamento de outros meios de localização de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é necessário o esgotamento de outros meios de localização de bens para autorizar a consulta ao sistema INFOJUD em ações de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento jurisprudencial consolidado dispensa o esgotamento de outros meios de localização de bens para a utilização do sistema INFOJUD.

4.
A utilização do sistema INFOJUD não caracteriza quebra de sigilo fiscal, pois as informações obtidas nos autos tramitam em segredo de justiça, preservando-se a garantia constitucional de privacidade (CF, art. 5º, X e XII).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud são colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se a necessidade de exaurimento de outros meios (STJ, REsp 1.778.360/RS; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ; REsp 1.845.322/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para determinar que seja procedida pelo Juízo a quo a consulta ao sistema INFOJUD objeto de requerimento do Recorrente, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo concedido neste Juízo ad quem.

Tese de julgamento:

1.
A consulta ao sistema INFOJUD para localização de bens do executado não exige o esgotamento prévio de outras formas de localização de bens.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XII; CPC/2015, arts. 294, 300, 932, II, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23.11.2010; STJ, AgInt no REsp 1.893.462/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 16.8.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 24090670)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente para que fosse realizada consulta ao sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da Recorrida.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
requereu no decorrer do processo a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens e que, deferidos, resultaram infrutíferos. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens – RENAJUD e BACENJUD –, foi procedido o requerimento da consulta ao INFOJUD;
II)
encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido que o deferimento do INFOJUD independe de esgotamento das demais possibilidades de localização de bens.

Neste sentido, pugna que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com a reforma da Decisão recorrida e deferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Decisão (id. 5444951), concedendo o efeito ativo “
para determinar que seja procedida pelo Juízo a quo a consulta ao sistema INFOJUD objeto de requerimento do Recorrente
”.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta (id. 8908312).

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 24090670)

proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Recorrente em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido do Recorrente para que fosse realizada consulta ao sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da Recorrida.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
I)
requereu no decorrer do processo a consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD para localização de bens e que, deferidos, resultaram infrutíferos. Nesse contexto, esgotados os meios de localização de bens – RENAJUD e BACENJUD –, foi procedido o requerimento da consulta ao INFOJUD;
II)
encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido que o deferimento do INFOJUD independe de esgotamento das demais possibilidades de localização de bens.

Neste sentido, pugna que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com a reforma da Decisão recorrida e deferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

Decisão (id. 5444951), concedendo o efeito ativo “
para determinar que seja procedida pelo Juízo a quo a consulta ao sistema INFOJUD objeto de requerimento do Recorrente
”.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta (id. 8908312).

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 5444951), da lavra desta Relatoria, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, que por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na hipótese em tela, o magistrado de Primeiro Grau justificou o indeferimento do pedido de diligência no sistema INFOJUD, em resumo diante dos seguintes argumentos,
in litteris:

“Sabe-se que a determinação judicial para busca de informações pelo sistema INFOJUD, por se tratar de medida excepcional, somente deve ser deferida quando esgotadas todas as outras formas de localização de bens.

(...)

In casu,
verifica-se que o Município não comprovou a realização de buscas de bens em nome da parte executada, repassando tal encargo a este Juízo.

Ressalta-se que o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.”

No caso particular, resta clarividente que a Execução Fiscal de origem prossegue infrutífera na consecução da satisfação das obrigações,
sendo de destacar o insucesso das pesquisas levadas a efeito nos sistemas BACENJUD e RENAJUD, de modo que o esgotamento de outras diligências
não são requisitos necessários para o deferimento do pleito de busca no Sistema INFOJUD
.

Ademais, não há falar-se em quebra do sigilo fiscal com a exposição de dados sensíveis, haja vista que com a chegada das informações aos autos, os mesmos deverão passar a tramitar em Segredo de Justiça, por preservação da garantia constitucional preconizada no artigo 5º, incisos X e XII, ambos da Constituição da República.

Destarte, afigura-se pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reputar que
os
“sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Em sendo assim, verificada a probabilidade do direito, impõe-se a concessão da tutela antecipada, para deferir o requerimento de consulta do sistema INFOJUD, postulado pelo Município Exequente.

Isto posto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo para determinar que seja procedida pelo Juízo
a quo
a consulta ao sistema INFOJUD objeto de requerimento do Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Oficie-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e para que a faça cumprir.

Despicienda a intimação da Recorrida, pois, a despeito de citada, não constituiu Advogado nos autos de origem, de modo que os prazos correm independentemente de intimação (artigo 346, do Código de Processo Civil)

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante demonstrado anteriormente, cabe assentar que “
o STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
(STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). (...)
Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.893.462/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021).

Isto posto,
CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para determinar que seja procedida pelo Juízo
a quo
a consulta ao sistema INFOJUD objeto de requerimento do Recorrente, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo concedido neste recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.